Tribunal: STF
Processo: HC 89970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FATOS
   LIGADOS INTRINSECAMENTE AO MÉRITO DAS INVESTIGAÇÕES.
   IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NÃO DEMOSTRADA. AUSENTES OS
   REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HIPÓTESE DE TEMPERAMENTO DA
   SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS CONCEDIDO.
1.      O decreto de prisão preventiva apóia-se em
   fatos ligados intrinsecamente ao mérito das investigações, a ser
   apurado em processo criminal sob rito ordinário, e não
   especificamente a fatos que demonstrem a necessidade de prisão
   preventiva, que, por natureza, é acauteladora e excepcional:
   configurado constrangimento ilegal a ser sanado nesta ação de
   habeas corpus.
2.      Este Supremo, por sua jurisprudência, tem
   admitido a impetração, quando o caso se mostrar excepcional
   diante de flagrante ilegalidade configurada nos autos a
   recomendar o temperamento na aplicação da Súmula 691.
   Precedentes.
3.      Habeas corpus concedido.